Tribunal: TJMT
Processo: 1036644-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1036644-65.2025.8.11.0001
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Maria de Nazaré Monteiro Alexandre
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR No 756/2023. DECRETO No 984/2024. VERBA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo ente estadual em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que determinou a reavaliação administrativa da pontuação atribuída à parte autora para fins de recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, ao argumento de que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para a percepção integral da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos critérios objetivos e metas individuais e coletivas exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se é possível determinar a reavaliação administrativa da pontuação sem a demonstração mínima de erro, ilegalidade ou inconsistência no procedimento adotado pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e não automática, dependendo do cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023 e do art. 5o, incisos I e II, do Decreto no 984/2024.
4. O direito à percepção integral da gratificação somente se consolida mediante demonstração inequívoca do atingimento das metas e critérios regulamentares, não bastando a mera condição de servidora lotada na Secretaria de Estado de Educação.
5. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
6. A autora não juntou boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação emitido pela comissão competente, extrato administrativo consolidado, atestados médicos ou qualquer documento idôneo que demonstrasse o cumprimento integral das metas individuais e coletivas.
7. A mera apresentação de ficha financeira ou simulação extraída de ambiente virtual não substitui documento administrativo formal apto a comprovar o resultado da avaliação funcional.
8. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1o do art. 373 do CPC, constitui medida excepcional e exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, circunstância não evidenciada nos autos.
9. A determinação judicial de reprocessamento da avaliação funcional pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem possível erro, ilegalidade ou desconformidade no cálculo administrativo, não sendo admissível impor nova análise com base em alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima.
10. A ausência de substrato fático idôneo impede tanto o reconhecimento do direito ao pagamento integral da gratificação quanto a determinação de reavaliação administrativa da pontuação atribuída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno provido.
Tese de julgamento:
1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, possui natureza condicional e exige a comprovação do cumprimento dos critérios objetivos de desempenho individual e coletivo pelo servidor interessado.
2. Incumbe à parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova sem prova de impossibilidade ou excessiva dificuldade.
3. A reavaliação administrativa da pontuação somente é admissível quando houver demonstração mínima de erro, ilegalidade ou inconsistência no procedimento adotado pela Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 373, I e § 1o; Lei Complementar no 756/2023, art. 60-A; Decreto no 984/2024, art. 5o, incisos I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1014759-86.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026; TJMT, N.U. 1058695-70.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025, DJE 16.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036644-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Atividade - GATA]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DE NAZARE MONTEIRO ALEXANDRE - CPF: 030.805.371-06 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR No 756/2023. DECRETO No 984/2024. VERBA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente estadual em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que determinou a reavaliação administrativa da pontuação atribuída à parte autora para fins de recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, ao argumento de que a autora não comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para a percepção integral da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos critérios objetivos e metas individuais e coletivas exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; (ii) estabelecer se é possível determinar a reavaliação administrativa da pontuação sem a demonstração mínima de erro, ilegalidade ou inconsistência no procedimento adotado pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional e não automática, dependendo do cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo, nos termos do art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023 e do art. 5o, incisos I e II, do Decreto no 984/2024.

4.

O direito à percepção integral da gratificação somente se consolida mediante demonstração inequívoca do atingimento das metas e critérios regulamentares, não bastando a mera condição de servidora lotada na Secretaria de Estado de Educação.

5.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.

A autora não juntou boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação emitido pela comissão competente, extrato administrativo consolidado, atestados médicos ou qualquer documento idôneo que demonstrasse o cumprimento integral das metas individuais e coletivas.

7.

A mera apresentação de ficha financeira ou simulação extraída de ambiente virtual não substitui documento administrativo formal apto a comprovar o resultado da avaliação funcional.

8.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1o do art. 373 do CPC, constitui medida excepcional e exige demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova, circunstância não evidenciada nos autos.

9.

A determinação judicial de reprocessamento da avaliação funcional pressupõe a existência de elementos concretos que indiquem possível erro, ilegalidade ou desconformidade no cálculo administrativo, não sendo admissível impor nova análise com base em alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima.

10.

A ausência de substrato fático idôneo impede tanto o reconhecimento do direito ao pagamento integral da gratificação quanto a determinação de reavaliação administrativa da pontuação atribuída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, possui natureza condicional e exige a comprovação do cumprimento dos critérios objetivos de desempenho individual e coletivo pelo servidor interessado.

2.

Incumbe à parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova sem prova de impossibilidade ou excessiva dificuldade.

3.

A reavaliação administrativa da pontuação somente é admissível quando houver demonstração mínima de erro, ilegalidade ou inconsistência no procedimento adotado pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 373, I e § 1o; Lei Complementar no 756/2023, art. 60-A; Decreto no 984/2024, art. 5o, incisos I e II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1014759-86.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 24.02.2026, DJE 27.02.2026; TJMT, N.U. 1058695-70.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025, DJE 16.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente estadual em face da decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, ratificando, em sua integralidade, a sentença de parcial procedência.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, uma vez que não trouxe aos autos boletim oficial de pontuação, relatórios de avaliação, extratos administrativos ou qualquer documento apto a demonstrar o efetivo cumprimento das metas e critérios regulamentares.

Alega que a sentença incorreu em indevida inversão do ônus probatório, presumindo o preenchimento dos requisitos sem prova mínima, requer, ao final, a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, transcorrendo o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia cinge-se à verificação do alegado direito da parte autora ao recebimento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024.

A gratificação em exame não possui natureza automática ou universal, configurando-se como verba de caráter eminentemente condicional, vinculada ao cumprimento de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo, aferíveis mediante avaliação administrativa específica.

O art. 60-A da Lei Complementar no 756/2023 autoriza sua implementação. Todavia, impõe-se a comprovação dos critérios estabelecidos pelo art. 5o, incisos I e II, do Decreto n.o 984/2024 para fazer jus ao recebimento da referida gratificação, veja-se:

Não basta, portanto, a condição de servidora lotada na Secretaria de Estado de Educação, visto que o direito somente se consolida com a demonstração inequívoca do cumprimento dos critérios e metas individuais e coletivos supramencionadas.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, o efetivo preenchimento dos requisitos regulamentares que autorizariam o pagamento integral da gratificação.

Contudo, verifica-se que a autora não trouxe aos autos boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação emitido pela comissão competente, extrato administrativo consolidado, atestados médicos para embasar as faltas justificadas ou qualquer documento idôneo que comprove o atingimento integral das metas individuais e coletivas.

As alegações relativas a afastamentos justificados e suposto impacto no cálculo da pontuação permanecem desacompanhadas de documentação específica capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a metodologia aplicada pelo erário ou eventual equívoco no processamento da verba.

A mera juntada de ficha financeira ou simulação extraída de ambiente virtual não se presta a substituir o documento administrativo formal que ateste o resultado da avaliação funcional.

A sentença recorrida, ao deslocar o ônus probatório para o ente público, partiu da premissa de que compete ao ente estadual demonstrar a regularidade do cálculo realizado. Todavia, tal raciocínio somente seria admissível após a demonstração mínima do fato constitutivo do direito pela parte autora, o que não ocorre no caso em testilha.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no § 1o do art. 373 do CPC, constitui medida excepcional e depende da demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova pela parte a quem inicialmente incumbiria o encargo, circunstância não evidenciada nos autos.

Não se verifica qualquer diligência da autora no sentido de obter junto à Administração Pública o boletim oficial de avaliação ou o relatório de pontuação que embasasse sua pretensão.

Assim, ausente prova mínima do cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo regulamento, não há como presumir o direito ao recebimento integral da gratificação, tampouco determinar que o ente estadual proceda à reavaliação da pontuação obtida pela parte agravada.

Cumpre registrar que, embora a sentença não tenha reconhecido de imediato o direito ao recebimento integral da gratificação, limitando-se a determinar a reavaliação administrativa da pontuação atribuída à parte autora, tal providência igualmente exige a demonstração de inconsistência mínima no procedimento adotado pela Administração Pública.

A determinação judicial de reprocessamento da avaliação funcional pressupõe a existência de elementos concretos que evidenciem possível erro, ilegalidade ou desconformidade no cálculo realizado, não sendo admissível impor à Administração Pública nova análise fundada apenas em alegações genéricas desacompanhadas de prova mínima.

No caso em exame, a ausência de boletim oficial de pontuação, relatório de avaliação, extratos administrativos ou atestados médicos que comprovem os afastamentos alegados impede inclusive a aferição da suposta incorreção na metodologia aplicada, inexistindo substrato fático idôneo a justificar a intervenção judicial.

Cito precedentes:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL – GRATIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA E RESULTADO - LEI COMPLEMENTAR N.o 756/2023 – REGULAMENTAÇÃO DECRETO No 256/2023 - NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da gratificação de eficiência e resultado estabelecida na Lei Complementar Estadual n o 756/2023, é necessário que o servidor preencha todos os requisitos e metas estabelecidas no Decreto No 256/2023.

2. Compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao recebimento da gratificação, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

3. A ausência de documentos que demonstrem os requisitos exigidos para a percepção da gratificação, impede o reconhecimento do direito ao pagamento pleiteado.

(N.U 1014759-86.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058695-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058695-70.2025.8.11.0001

Recorrente: Adriano Rosa Longuim.

Recorrido: Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.

4. Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A parte autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.

6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.

2. A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024.

(N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Portanto, o agravo interno merece ser provido para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para (i)
reformar
a decisão monocrática; (ii)
dar provimento
ao recurso inominado interposto pelo ente estadual; e (iii) e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da reforma do julgamento do recurso inominado, decorrente do provimento do presente agravo interno, afasto a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026